Tribunal: TJDFT
Processo: 0714438-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714438-83.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO GONCALVES DE MENDONCA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE LOURDES LIMA APELADO: AIG SEGUROS BRASIL S.A., VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA D E S P A C H O Considerando que o feito trata de interesse de incapaz, encaminhem-se os autos ao Ministério Público e aguarde-se a manifestação. Brasília, 22 de setembro de 2022 14:15:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador